Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701816-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEKO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, JUAN CARLOS ARTICA APOLINARIO D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e de inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Em suas razões, o agravante argumenta que, após esgotar diversas tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores, não obteve êxito, o que torna imprescindível o uso do sistema SNIPER. Defende que tal ferramenta, embora ainda não totalmente alimentada, é essencial para conferir eficiência à execução e para a identificação de eventuais bens dos devedores. Afirma que a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade do uso de ferramentas como o SNIPER, especialmente em casos em que outras medidas se mostram ineficazes. Pontua, ainda, que a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD é medida legítima e prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo um instrumento para garantir a efetividade da execução, sem a necessidade de exaurimento de outras diligências. Por fim, pondera que o perigo de dano é evidente, uma vez que o prolongamento da execução pode resultar no arquivamento provisório dos autos e, consequentemente, na prescrição intercorrente do crédito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam deferidas as medidas pleiteadas em caráter liminar, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando a pesquisa de bens via SNIPER e a inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD. Preparo regular (ID 68009182). FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O recorrente busca o deferimento de medida liminar para autorizar a pesquisa de bens dos devedores pelo sistema SNIPER. Além disso, requer a inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD, como forma de garantir a efetividade da execução. Sobre o sistema SNIPER, vale destacar que a referida ferramenta foi lançada pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Confira-se a descrição da ferramenta extraída do referido sítio eletrônico, in verbis: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais (grifo nosso). Ademais, a consulta a dados dos seguintes órgãos já estão disponíveis, por meio da ferramenta: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. E ainda estão em processo de integração os dados fiscais do Infojud e os dados bancários do Sisbajud, para acesso de forma sigilosa. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes, sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. Vale dizer, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. Ademais, é certo que a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, pois depende de implementação local e de aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. Na espécie, verifica-se que já houve pesquisa de bens e ativos do executado por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, consoante informações contidas nos autos originários. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, razão pela qual o exequente requereu a busca/penhora de bens em nome dos devedores via sistema SNIPER. Contudo, não merece guarida o pedido. Em primeiro lugar, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, como já dito acima, deve ocorrer paulatinamente. Ademais, conquanto fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que a maioria dos sistemas descritos pelo recorrente são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido neste momento. De outra senda, os sistemas Sisbajud, Renajud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Aliás, muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Ressalte-se que, em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677894, 07411671820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que é ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor. 2. Tendo sido realizadas diversas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, RENAJUD e INFOJUD, com respostas negativas, e realizado bloqueio de valor parcial junto ao BACENJUD, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens do devedor. 2.1. Cabe ao exequente a busca de bens do devedor de forma direta a fim de tornar eficiente a busca pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709293, 07096099120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NO JUÍZO. 1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Contudo, a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática disponibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, haja vista depender de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. 3. Não afigura-se razoável impor ao magistrado de origem a realização de consulta em ferramenta ainda não efetivamente implementada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1654627, 07375817020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. No que tange ao tópico seguinte, é certo que o SERASAJUD é um sistema eletrônico que possibilita a comunicação direta entre o Poder Judiciário e a SERASA, permitindo a inclusão ou exclusão de nomes de devedores nos cadastros de inadimplentes. Tal instrumento pode ser utilizado como medida coercitiva em casos de inadimplência, visando estimular o cumprimento da obrigação pelo executado. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de determinação, pelo juízo processante, da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito (SERASAJUD), principalmente, diante da ausência de pagamento voluntário e da demonstração de inexistência de bens penhoráveis. Referida previsão legal tem como objetivo aprimorar o exercício da jurisdição no que tange às diligências dirigidas aos órgãos de proteção ao crédito, de forma a permitir maior celeridade e eficiência na execução, ordenando a inclusão e exclusão de devedores no cadastro de inadimplentes conforme as circunstâncias processuais. No julgamento do Tema Repetitivo no 1026, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que não se justifica a negativa, pelo Magistrado, ao requerimento da parte, ainda que pudesse, por si só, promover a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, uma vez que representaria ofensa aos princípios da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor. Ademais, a previsão posta no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, segundo entendimento inserto no julgamento do Tema Repetitivo no 1026, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é direcionada para as Execuções de Títulos Extrajudiciais, como no caso presente, além dos judiciais. Confira-se a notícia no sítio eletrônico do STJ, in verbis: “Segundo o ministro Og Fernandes, relator dosrecursos especiais, o artigo 782, parágrafo 3o, do CPC, ao estabelecer que o juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais” (Site - Notícias do STJ – Pesquisa realizada no dia 23/02/2024 – às 16:48 horas). grifamos. “Ao fixar a tese, o ministro também apontou que a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis – atendendo-se, dessa forma, ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC). grifamos. Em consonância com o posicionamento do STJ, confira-se julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DAS MEDIDAS TÍPICAS. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. 1.Segundo o Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas executivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa. 2. Considerando o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 3. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SERASAJUD, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 4. A respeito da inscrição por meio do SERASAJUD, anota-se que o sistema está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que, tendo em vista a frustração das medidas típicas, não há razão para sua não utilização, ainda que o exequente não tenha realizado tentativa administrativa de inclusão do nome do devedor no Serasa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751859, 07154653620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 2. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na expropriação dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 3. A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1693985, 07055003420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifamos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASA. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A norma não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pois constitui faculdade conferida ao magistrado, de acordo com as particularidades do caso concreto. 3. Consoante entendimento do STJ, o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido pelo juiz com o simples fundamento de que o exequente possui meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmo, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. Na espécie, o nome do executado deve ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de ter empreendido diversas diligências infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito há mais de dois anos, sem lograr êxito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746734, 07164059820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). grifamos. Diante do exposto, considerando a ausência de impedimentos de natureza fática ou jurídica, e tendo sido registrado o requerimento do credor e a viabilidade de utilização do sistema SERASAJUD pelo juízo processante, revela-se cabível o deferimento do pedido. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar a inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator